Tribunal: TJMT
Processo: 1030772-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030772-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NISIANE MONGE DAMIANA GUEDES - CPF: 016.605.631-60 (RECORRENTE), ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1030772-40.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Nisiane Monge Daminiana Guedes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A falha no serviço prestado pela concessionária de energia elétrica, consistente no registro de consumo acima da média da consumidora, que não consegue solucionar o problema administrativamente, inclusive realizou reclamação administrativa junto à empresa ré, e ainda tem o fornecimento de energia elétrica suspenso, fatos que causam transtornos, angustia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. No presente caso, restou comprovado o registro de consumo muito acima da média da consumidora, relativo à fatura do mês 02/2023 (716 kWh – R$ 883,51).

4. Eis o histórico de consumo da unidade consumidora da autora, o qual demonstra que o consumo registrado nos meses acima informado está muito acima de sua média se comparado com os meses anteriores, bem como aos meses seguintes a substituição do medidor (03/2023):

5. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Ressalto que nos autos não há elementos suficientes que comprovem a regularidade do consumo faturado, porquanto a requerida não provou a legitimidade da cobrança, ônus que lhe incumbia, diante do aumento expressivo apenas na fatura daquele mês, que, posteriormente, foi regularizado Isso porque, no caso em comento, o laudo apresentado não foi suficiente para comprovar a regularidade da leitura, pois o consumo é desproporcional com os meses anteriores e posteriores, conforme o conjunto probatório apresentado nos autos por ambas às partes. Restou claro, através do conjunto probatório apresentado nos autos, por ambas as partes, que de fato o consumo lançado no mês de fevereiro de 2023, tal como, o valor de sua fatura, fora demasiadamente exorbitante e não guarda qualquer consonância com a média da consumidora. Em relação ao parcelamento efetuado, a Resolução 1000 da Aneel permite o parcelamento dos débitos, em seu artigo 344, contudo, após o pedido expresso do consumidor, o que no caso em tela não foi apresentado. Bem se vê que o parcelamento ocorreu de forma automática, ao arrepio da legislação pertinente, o que deve ser considerado ilegal, já que não solicitado pela consumidora e tampouco negociado pela mesma. Dessa forma, a requerida não se desincumbiu do ônus (art. 373, II, CPC) de comprovar a legalidade do parcelamento lançado nas faturas dos meses de fevereiro, abril e maio de 2023. Em relação à fatura de fevereiro de 2023, esta deve ser refaturada para a média de consumo dos cinco meses posteriores, qual seja, 169,60 Kw, acrescidos de bandeiras tarifárias, tributos e encargos incidentes.”.

6.
Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, rejeito a preliminar e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a)

RATIFICAR a tutela de urgência deferida no ID no 121395198; b)

DECLARAR indevida a fatura referente ao mês de fevereiro de 2023, correspondente a 716 kWh, que deve ser retificada para a média de consumo de 169,60Kw, acrescida de bandeiras tarifárias, impostos e demais consectários legais. Saaliento que o valor já se encontra quitado pelo depósito judicial encartado no ID no121317117, devendo a Reclamada indicar conta para transferência do valor depositado, no prazo de 72 horas. c)

CANCELAR o parcelamento de débitos lançado nas faturas de consumo de energia elétrica da parte autora, a partir do mês de fevereiro de 2023 e continuado nos meses subsequentes. d)

e)

CONDENAR a reclamada ao pagamento, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

DETERMINAR que a parte autora indique conta para devolução dos valores depositados judicialmente, sem qualquer autorização ou motivação, conforme ID ́s no130076720, 130076714, 130076719 e 130076713, no prazo de 48 horas.
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024